Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-28.2025.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001544-28.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA - CPF: 072.576.051-65 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 017.466.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VINICIUS EMERIQUE DA SILVA - CPF: 072.263.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LIMA CANDIDO - CPF: 029.315.531-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 061.981.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. D. S. R. - CPF: 071.842.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALEXANDRE CARVALHO DA CUNHA - CPF: 070.663.971-50 (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. O. - CPF: 072.884.591-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 037.979.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA XAVIER RIZZI - CPF: 070.071.021-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES - CPF: 069.030.151-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001544-28.2025.8.11.0105

RECORRENTE: KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E QUALIFICADORAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado, em que a defesa postulou a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida demonstra, de forma inequívoca, a legítima defesa, a autorizar a absolvição sumária; (ii) saber se estão ausentes indícios suficientes de
animus necandi
, a justificar a desclassificação para o crime do art. 129, § 3º, do Código Penal; e (iii) saber se devem ser mantidas as qualificadoras imputadas na pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova segura e incontroversa da excludente, o que não se verifica quando os elementos coligidos revelam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à atualidade da agressão e à moderação do meio empregado.

4. O uso de arma branca contra região vital do corpo, com resultado morte, constitui suporte probatório idôneo para o reconhecimento, em juízo de admissibilidade, de indícios suficientes de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação definitiva sobre o elemento subjetivo da conduta.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando os autos evidenciam que o fato foi precedido de confronto físico real entre autor e vítima, circunstância incompatível com a ideia de causa insignificante ou banal como móvel imediato do homicídio.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver lastro probatório mínimo de que o ataque ocorreu em contexto de contenção da vítima por terceiros, reduzindo sua possibilidade de reação, não sendo admissível sua exclusão prematura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição sumária por legítima defesa, na fase da pronúncia, somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca. 2. Havendo indícios de emprego de arma branca em região vital, com resultado morte, a controvérsia sobre a existência de animus necandi deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída quando o homicídio decorre de prévio confronto físico entre autor e vítima. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste na pronúncia quando houver elemento probatório mínimo a indicar situação de vulnerabilidade no momento do ataque.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CP, arts. 25, 121, caput e § 2º, IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 413, § 1º, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.11.2016; STJ, AgRg no REsp 1.970.781/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001544-28.2025.8.11.0105

RECORRENTE: KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defensoria Pública em favor de
KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA,
pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
, para que seja
submet
ido
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio
duplamente
qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

P
ostula a absolvição sumária do recorrente, sustentando a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), argumentando ausência de
animus necandi
.

Por fim, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, para que seja julgado por homicídio simples (art. 121,
caput
, CP).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pel
a integral manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001544-28.2025.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2025, por volta das 04h10min, na arena da festa de rodeio EXPOCOL, em Colniza/MT, o denunciado KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portando um canivete, por motivo fútil decorrente de desentendimento banal, desferiu diversos golpes perfurocortantes contra a vítima GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES, atingindo-lhe o tórax, hipocôndrio direito, antebraço e mão, causando-lhe hemorragia interna e externa que resultaram em sua morte, conforme laudo de exame necroscópico e demais elementos probatórios constantes nos autos”.

O 3º SGT PM JOILTON LUIZ DOS SANTOS relatou na fase inquisitiva:

“QUE DURANTE O EVENTO FESTIVO DE RODEIO (EXPOCOL DE COLNIZA), POR VOLTA DAS 04H10MIN, OCORREU HOMICÍDIO DE UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO DENTRO DA ARENA, PRÓXIMO AO PORTÃO DE SAÍDA DO FUNDO DO REFERIDO ESPAÇO, MAIS PRÓXIMO A ÁREA DE ALIMENTAÇÃO. TESTEMUNHAS NARRARAM OS FATOS A ESTA EQUIPE POLICIAL QUE FAZIA SUPLEMENTAÇÃO NO POLICIAMENTO DAQUELE EVENTO. POPULARES, INCLUSIVE A TESTEMUNHA ARROLADA, DISSERAM QUE APÓS PROVOCAÇÃO DO SUSPEITO (KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA), QUE PASSOU A FLERTAR COM A MULHER DA VÍTIMA, ESTA MESMA DEU SOCOS NA FACE DO SUSPEITO, O QUAL, LOGO APÓS, LANÇOU MÃO DE UM CANIVETE, PERFUROU A VÍTIMA NA ALTURA DO TÓRAX E FUGIU RUMO IGNORADO, NO MEIO DA MULTIDÃO, MUNIDO DAS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE E GUARNIÇÕES POLICIAIS PRESENTE NO EVENTO PASSARAM A EMPREENDER DILIGÊNCIAS EM BUSCA DO SUSPEITO, APÓS ISOLAR O LOCAL DOS FATOS E DISPERSAR A MULTIDÃO, QUE CIRCUNDAVA A VÍTIMA. APÓS DIVERSOS ACIONAMENTOS POR POPULARES QUE INFORMAVAM ONDE POSSIVELMENTE ESTARIA O SUSPEITO, O SUSPEITO NÃO FOI ENCONTRADO. CERCA DE UNS 30 MINUTOS APÓS O FATO, CHEGOU AO CONHECIMENTO DA EQUIPE NOVA INFORMAÇÃO DE QUE O SUSPEITO TERIA SE EVADIDO DA FESTA, TENDO SIDO VISTO INDO RUMO À ESTRADA E QUE POSSIVELMENTE TERIA ADENTRADO EM UM GOL BOLA DE COR BRANCA, QUATRO PORTAS. ESTA EQUIPE RECEBEU CARONA DE UM POPULAR QUE DIRIGIA UM VEICULO COM CARROCERIA, O QUAL DIRIGIU PELA ESTRADA, ATÉ QUE O SUSPEITO FOI VISUALIZADO À BEIRA DA PISTA, SEM CAMISA, DISTANTE DO PARQUE A CERCA DE 1,5 QUILÔMETROS. O SUSPEITO ESTAVA SEM CAMISA. DURANTE A BUSCA FOI ENCONTRADO UM CANIVETE EM SEU BOLSO. SEU ROSTO E MÃOS ESTAVA COM RESPINGOS DE SANGUE. O SUSPEITO, APÓS NEGAR DE INÍCIO, PASSOU A DIZER QUE FOI AGREDIDO, POR ISSO SE DEFENDEU. FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS. A TESTA DO SUSPEITO POSSUI UM INCHAÇO (BOSSA), NÃO SENDO VISUALIZADO NENHUMA OUTRA LESÃO CORPORAL. O SAMU NO LOCAL, APÓS OS ENFERMEIROS CONSTATAREM O ÓBITO DA VÍTIMA, O SOCORRO NÃO FOI CONTINUADO, E A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL FOI ACIONADA, FAZENDO SE PRESENTE NO LOCAL”.

O CB PM LEANDRO LIMA CÂNDIDO, que compunha a guarnição, corroborou essa narrativa.

EDUARDO VINICIUS EMERIQUE DA SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE era amigo de GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES há cerca de 1 ano; QUE estavam na EXPOCOL dançando e bebendo cerveja; QUE logo depois ROBERTA OLIVERA que é irmã da vítima chegou no local onde estavam; QUE KEIT estava próximo dançando, pulando e rodando a blusa, que durante esses pulos e rodagem a blusa pegava nas pessoas do grupo de GUILHERME e em certo momento o KEIT bateu com a blusa na esposa da vítima; QUE o GUILHERME é uma pessoa pacífica e de bem, sem nada que desabone sua imagem; QUE durante esses pulos KEIT partiu para cima de GUILHERME e trocaram socos; QUE durante a briga o DEPOENTE viu KEIT batendo e esfaqueando GUILHERME; QUE durante a confusão o GUILHERME estava com muito sangue na roupa e pediu socorro para o DEPOENTE; QUE tentou abraçar o GUILHERME mas já caiu no chão e ficou agonizando; QUE acredita que o motivo foi muito banal para KEIT tirar a vida de GUILHERME”.

ROBERTA ALVES OLIVEIRA, à época com 15 (quinze) anos de idade, foi auscultada em 03/08/2025:

“QUE está neste ato acompanhada de seu primo PEDRO HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA, que é maior de idade; QUE a DEPOENTE é irmã de GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES (vítima de homicídio); QUE estava na EXPOCOL curtindo a festa quando uma pessoa (posteriormente identificado e confirmado como KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA) estava rodando a camisa para cima, que durante isso a camisa batia na DEPOENTE e nas pessoas em torno; QUE na hora que ia bater na esposa do GUILHERME (vítima) ele a puxou; QUE após isso KEIT partiu para cima de GUILHERME e trocaram alguns socos, momento esse que KEIT puxou o canivete e golpeou GUILHERME; QUE durante tudo isso a DEPOENTE foi tentar separar a confusão e escutou de GUILHERME "Chama a ambulância" e nesse momento GUILHERME saiu em direção da saída e caiu antes de chegar; QUE a DEPOENTE viu o irmão agonizando nos momentos finais; QUE tem um vídeo onde mostra KEIT rodando a camisa e acertando no rosto da DECLARANTE”.

MAX ALEXANDRE CARVALHO DA CUNHA, por sua vez, declarou
“QUE estava na EXPOCOL curtindo a festa; QUE é conhecido de GUILHERME (vítima de homicídio); QUE estava tranquilo quando GUILHERME chegou e falou "não estou bem" para o DEPOENTE; QUE quando foi perguntar o que estava acontecendo o KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA chegou dando os golpes de canivete em GUILHERME; QUE o DEPOENTE tentou segurar KEIT e conseguiu derrubá-lo duas vezes; QUE isso aconteceu depois de KEIT desferiu os golpes em GUILHERME; QUE o DEPOENTE ainda tentou correr atrás de KEIT mas foi impedido pelos familiares; QUE desde o primeiro momento viu que era KEIT e o reconheceu”
.

LEIDIANE VIEIRA DE ARAÚJO disse que
“estava na EXPOCOL junto com amigos; QUE conhece a MARIA GABRIELA (enteada de KEIT) e a mãe; QUE a mãe de MARIA pediu para a DEPOENTE que se visse MARIA que era para falar que queria ir embora; QUE estava voltando para dentro da arena quando escutou que houve a briga e viu o seu esposo (MAX ALEXANDRE) correndo atrás de KEIT devido KEIT ter desferido golpes de canivete em GUILHERME; QUE durante o trajeto a DEPOENTE viu a MARIA GABRIELA e falou que escutou que o padrasto dela teria esfaqueado GUILHERME; QUE depois ficou com MAX e foi orientada a comparecer na DP para prestar depoimento”.

THAYNARA XAVIER RIZZI relatou:

“QUE tem um relacionamento com GUILHERME VINÍCIUS DE SOUZA ALVES a quase 3 anos; QUE sempre foi um relacionamento tranquilo e harmonioso; QUE GUILHERME é trabalhador e trabalhava na roça; QUE tem uma filha de 6 meses junto com GUILHERME; QUE GUILHERME é uma boa pessoa e bom pai; QUE estavam na EXPOCOL e estava tudo tranquilo até uma pessoa (posteriormente identificada como KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA) chegar perto da onde a DEPOENTE e a vítima estava; QUE KEIT estava com a camisa na mão e rodando, e sempre batia nas pessoas próximas; QUE devido a isso gerou uma briga entre GUILHERME e KEIT, devido a briga a DEPOENTE correu para chamar ajuda dos seguranças ou dos policiais; QUE quando estava voltando com a ajuda dos PMs o EDUARDO VINICIUS EMERIQUE DA SILVA chegou e falou para os PMS e DEPOENTE que GUILHERME havia sido esfaqueado; QUE quando chegou e viu GUILHERME no chão ficou com ele até o momento que foi retirada; QUE GUILHERME e KEIT nunca se viram, foi um motivo torpe”.

ROSILDA DOS SANTOS DA SILVA contou que
“é convivente com KEIT SOARES SIQUEIRA a 12 anos, que o relacionamento sempre foi conturbado; QUE KEIT já agrediu a DECLARANTE, tanto que já fez registro de ocorrência em desfavor de KEIT ; QUE já teve Medida Protetiva de Urgência; QUE a DECLARANTE tem medo quando KEIT usa bebidas alcóolicas; QUE KEIT já bateu na DECLARANTE e todas as vezes estava alcoolizado; QUE na data de hoje (03/08/2025) KEIT bebeu várias bebidas, como "PARATUDO" e "CAPETA" bem quando chegaram no evento EXPOCOL; QUE estavam assistindo o show e dançando, e estava a DECLARANTE, KEIT, VALDECIR e GABRIEL; QUE no momento da briga a DECLARANTE alega que não viu devido estar tentando buscar abrigo; QUE após isso a DECLARANTE tentou encontrar KEIT e não o encontrou, foi quando o "LEUDES da conveniência ALTAS HORAS" falou para a DECLARANTE que quem havia brigado e desferido golpes de canivete em uma pessoa foi o KEIT; QUE a DECLARANTE alega que não viu, mas confirma que testemunhas falaram para a DECLARANTE quem havia feito isso foi o KEIT; QUE KEIT já estava com o canivete desde o momento que saiu de casa; QUE KEIT falou para a DECLARANTE levar o canivete, coisa que ela não fez, mas mesmo assim KEIT conseguiu entrar no evento com o canivete; QUE KEIT sempre sai de canivete”.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exame de Necropsia, que atestou a morte de Guilherme Vinicius de Souza Alves por choque hipovolêmico decorrente de ferimento perfurocortante, pelo Relatório de Local de Crime, que descreveu a dinâmica dos fatos, e pelo Auto de Apreensão do canivete utilizado na ação delitiva.

O Auto de Prisão em Flagrante registrou a captura do acusado nas proximidades do local dos fatos, portando o instrumento utilizado no crime e apresentando vestígios de sangue em seu corpo.

Interrogado, KEIT admitiu ter desferido os golpes que ceifaram a vida de GUILHERME, aduzindo que agiu em legítima defesa.

A denúncia foi recebida em 20/08/2025.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação em 06/10/2025, por meio da Defensoria Pública.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“O acusado KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA, confessou o crime de forma qualificada, alegando legítima defesa Assim afirmou:

“Eu pergunto ao senhor, isso que eu acabei de ler, ocorreu desse jeito? Nem tudo aí ocorreu desse jeito. E qual sua versão dos fatos? Sobre eu tropeçar na menina lá, não ocorreu assim. Eu estava apenas dançando com o pessoal que estava comigo. Peguei minha camiseta e comecei a girar, rodando, rodando. Do nada eu só recebi um soco, esse menino veio de soco em mim. Começou a me dar murro e eu caí no chão. Aí eu já estava assustado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Levantei e vieram ele e mais uns colegas dele para cima de mim, me dando soco. Foi onde eu estava com o canivete, eu só tinha ele para me defender. Peguei e me defendi com ele. Juntou um monte de gente e eu saí sem rumo. Escutei uns meninos falando que foi por causa da camiseta que bateu no rosto da menina, mas até então eu não sabia disso. Saí, fui para perto da cerca, passei por um buraco e fiquei do lado do rodeio, no capinzal. Quando abaixei para me acalmar, vi que o canivete estava com sangue. Andei até a beira da estrada e vi os policiais vindo, aí eles me pegaram. Foi isso que aconteceu. O senhor confirma que estava rodando a camiseta e pegou na vítima? Sim, eu estava rodando a camiseta, mas não vi pegando em ninguém, muito menos na esposa da vítima. Não, ninguém reclamou. Só esse menino que veio me dando murro. Não chegou conversando, não falou nada. Pegou na minha cara. Tenho até um vídeo, ficou um inchaço na testa. Sim, eu caí no chão, fiquei com medo e assustado. Depois vieram mais pessoas para cima de mim, dando murro. Foi quando peguei o canivete para me defender e saí. Então o senhor levou um murro só da vítima e caiu ao chão? Não, levei mais de um murro. E levou murro de outras pessoas ou só dela? No começo foi só ele. Depois vieram os outros. Foi aí que eu peguei o canivete. Não lembro quantos golpes. Eu nem sabia que tinha acertado ele. Só fui ver quando vi o canivete sujo de sangue depois. E como foi essa defesa? Enquanto ele me dava murro eu caí no chão. Depois veio ele e mais os amigos dele. Eu só tinha o canivete para me defender, porque não tinha como brigar com todo mundo. Peguei o canivete do bolso para me defender. O senhor deixou para se defender enquanto ele estava sendo segurado? Não, ele não estava sendo segurado.”

O Policial Militar Joilton Dos Santos, ouvido em juízo, relatou que atendeu a ocorrência e, após diligências, localizou o réu em fuga, aproximadamente a um quilômetro do local, com marcas de sangue e portando o canivete na cintura. Segundo o policial:

“Eu estava de serviço com a equipe, composta por quatro policiais, realizando apoio e reforço policial no evento, em razão da grandiosidade e do número de pessoas, já próximo do término da festa. Estávamos na arena, realizando revezamento entre as equipes, ora indo para um lado, ora para outro. Em uma dessas idas, fomos para próximo do palco e o fato ocorreu nos fundos, no portão de saída, em direção à praça de alimentação. Fomos informados de que alguém havia sido ferido por faca. Deslocamo-nos até o local e encontrei a vítima caída ao solo. Havia muitas pessoas ao redor, curiosos, e realizamos o afastamento, com apoio dos seguranças e de policiais civis que se identificaram. Fizemos um cordão de isolamento. Conversei com uma pessoa que constou como testemunha no boletim de ocorrência. Perguntei sobre o desenvolvimento dos fatos, e ele me relatou que um indivíduo, que usava camisa listrada, havia desferido um golpe de faca na vítima. Segundo o relato, o motivo teria sido porque o suspeito teria mexido com uma mulher, que seria companheira da vítima. Pelo que entendi, teria ocorrido uma paquera ou troca de olhares, não sei precisar. A vítima teria se irritado e partido para cima do suspeito, agredindo-o com socos. Diante disso, o suspeito sacou um canivete e desferiu um golpe na altura do peito da vítima. Pelo que me recordo, foi um golpe, possivelmente dois, mas a minha lembrança é de um golpe. Após isso, começamos a receber informações desencontradas. Algumas pessoas diziam que o autor havia fugido para um lado da arena, outras para outro. Houve dificuldade em localizá-lo devido à grande quantidade de pessoas e à falta de colaboração. Recebemos a informação de que ele possivelmente teria entrado em uma área de mata próxima. Retornamos ao local, confirmamos que o isolamento estava sendo feito, e buscamos mais informações com a autoridade policial presente. Em seguida, fomos informados de que ele teria tentado entrar ou entrado em um veículo Gol. Saímos em diligência. Como nossa viatura estava dentro do recinto, fizemos a comunicação e seguimos com apoio de um cidadão em um veículo de carroceria. Mais à frente, cerca de um quilômetro, avistamos um indivíduo à beira da estrada, próximo à mata, caminhando rapidamente, sem camisa. Já havíamos visto uma foto dele, então o reconhecemos como suspeito. Ao abordá-lo, constatamos que ele tinha respingos de sangue nas mãos, braços e rosto. Realizamos a imobilização e localizamos um canivete em sua posse, na calça. Fizemos a condução do suspeito. Ele estava com o canivete guardado na calça. Durante a abordagem, ele não assumiu de imediato a autoria. Demonstrou certa resistência em falar, mas deixamos claro que já tínhamos informações sobre a autoria. Em algum momento, antes ou durante a confecção do boletim de ocorrência, ele afirmou que havia sido um conflito e que foi ele quem desferiu o golpe. Eu não consigo precisar se a vítima ainda estava viva quando chegamos. A vítima ainda estava viva quando a guarnição chegou? Não sei precisar. Na primeira vez que a vi, ela estava caída em decúbito dorsal, com pessoas ao redor tentando ajudar. Alguém abriu a camisa e foi possível ver um ferimento no peito. Na segunda vez que retornei ao local, após alguns minutos, o SAMU já estava presente e foi informado que havia sinais de óbito. A vítima estava na mesma posição e não apresentava movimentos. Pela minha percepção, foi um golpe certeiro, possivelmente na região do coração. Tinha parentes dele lá? Identificamos uma pessoa que aparentava ser esposa ou convivente da vítima. Ela estava com um celular e tentou mostrar fotos, mas não colaborou muito, ficando resistente. Outras pessoas se identificaram como amigos, e relataram que o fato teria ocorrido porque o suspeito mexeu com a mulher da vítima. Era o último dia da festa. O policiamento vinha ocorrendo normalmente e foi até estranho o fato acontecer dentro da arena, considerando a quantidade de policiais."

O segundo Policial Militar de serviço, Leandro Cândido, também corroborou os fatos narrados, veja-se:

“Durante o policiamento na festividade do rodeio, a equipe da Força Tática foi acionada por populares informando que havia ocorrido um desentendimento e uma briga na parte interna da arena, durante o show. A equipe foi até o local e encontrou uma vítima ao solo, com marcas de sangue na altura do tórax. Testemunhas informaram que houve uma discussão entre o suspeito e a vítima, e que o suspeito havia desferido uma facada na região do tórax da vítima, evadindo-se em meio à multidão. De imediato foi acionado o SAMU para atendimento, e iniciamos diligências para localizar o suspeito. A cada momento surgiam novas informações sobre a possível localização dele. A equipe se dividiu inicialmente para verificar duas situações diferentes e, em um terceiro momento, uma testemunha informou que ele teria seguido em direção à cidade. Havia entrado em um carro e, posteriormente, estaria a pé, já próximo à rotatória de entrada da cidade. Três integrantes da equipe conseguiram uma carona e lograram êxito em detê-lo, enquanto eu realizei o deslocamento com a viatura, que estava no interior do parque. Dei a volta pelo estacionamento e saí. Quando cheguei ao local indicado, os três policiais já estavam com o suspeito detido. Nós trabalhávamos em quatro na equipe da Força Tática. Como a viatura estava no interior do parque e surgiu a informação de que o suspeito já estaria se deslocando para a cidade, parte da equipe saiu a pé pelo portão da frente e conseguiu carona com um terceiro. Enquanto isso, eu dei a volta pelos fundos com a viatura, pois pela frente não havia condições de saída. Quando cheguei à frente do parque, populares informaram que os policiais já haviam seguido no encalço do suspeito. Chegando lá já estava detido.”

A testemunha ocular Eduardo Vinicius descreveu a dinâmica dos fatos, narrando que
o acusado provocava pessoas com uma camiseta e,
após um empurrão e soco da vítima
, o réu teria atacado
. Eduardo afirmou:

"Sim, eu estava junto com o Guilherme. Nós já estávamos quase indo embora. A arena já tinha sido liberada, mas ainda estávamos próximos ao show. Encostamos perto da grade. Estávamos eu, o Guilherme, a esposa dele e a minha esposa. Nesse momento, chegaram as irmãs dele com algumas amigas. Esse rapaz, o Patrick, chegou usando uma camiseta de manga comprida, arrancou a camiseta e começou a pular. Ele acabou acertando a camiseta na irmã do Guilherme. A gente saiu um pouco para o lado, mas ele continuou e acabou acertando novamente, dessa vez na esposa do Guilherme. Ele estava girando a camiseta. Eu não sei se ele conhecia alguma das meninas. Em determinado momento, ele veio e empurrou a esposa do Guilherme, que caiu no chão, e ele caiu por cima dela. O Guilherme foi lá e empurrou ele. Ele veio pulando, balançando a camiseta de um lado para o outro, esbarrou nela e ela caiu, com ele caindo por cima. Foi aí que o Guilherme empurrou ele. Depois disso, o Keith Patrick levantou e veio para cima. O Guilherme deu um soco nele. Ele caiu no chão, levantou e veio novamente para cima do Guilherme. As irmãs e as amigas seguraram o Guilherme. Nesse momento, quando estavam tentando tirar o Guilherme dali, eu vi só quando ele deu a canivetada nele. Sim, aproveitaram o momento em que o Guilherme estava sendo contido. Quando todos estavam segurando o Guilherme para afastá-lo, ele veio e desferiu os golpes de canivete nele. Foi uma covardia. Teve algum fato relativo a dar em cima da esposa da vítima? Não, pelo meu entendimento, não foi uma cantada. Ele vinha provocando, esbarrando nas meninas, pulando, batendo com a camiseta nas irmãs do Guilherme e na esposa dele. Em seguida, derrubou a esposa do Guilherme, e foi nesse momento que o Guilherme empurrou ele para tirar de cima da esposa. Depois disso,
ele veio para cima do Guilherme, e foi quando o Guilherme deu um soco nele
. Não. Ele estava provocando, esbarrando nas meninas, pulando e se jogando contra elas, inclusive contra as irmãs do Guilherme e contra a esposa dele, mas não vi comportamento sexual."

A própria enteada do acusado, Maria Gabrielly, corroborou a narrativa de que Keit estava rodando a camisa e chegou a cair em cima da esposa da vítima:

"Estava girando a camisa? Sim. Ele bateu em um pessoal com essa camisa? Sim. Eu não vi se foi mais de uma vez. Teve uma hora que ele chegou a tropeçar e cair junto com uma moça? Sim. Aí depois disso eu tinha saído de perto. Aí chegaram em mim e falaram que era meu padrasto. Aí eu saí correndo procurando minha mãe. Quando eu cheguei, minha mãe já estava com os policiais. Aí eu fiquei sabendo de tudo isso."

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, objeto da insurgência recursal.

Passo ao exame das teses recursais.

A Defesa postula a absolvição sumária do recorrente, sustentando a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.

A pretensão não merece acolhida.

A absolvição sumária, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando:

I - provada a inexistência do fato;

II - provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato;

III - o fato não constituir infração penal;

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso da legítima defesa, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, sua configuração exige a presença simultânea dos seguintes requisitos:
a)
agressão injusta, atual ou iminente;
b)
direito próprio ou alheio em perigo;
c)
reação com os meios necessários; e
d)
uso moderado de tais meios.

Analisando detidamente os autos, verifico que
não há prova inequívoca da presença de todos os requisitos da legítima defesa
, especialmente quanto à moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pela recorrente.

Com efeito, enquanto o recorrente sustenta que foi agredido primeiro pela vítima, que lhe desferiu soco capaz de derrubá-lo ao chão, e que, ao se levantar, foi cercado e agredido pela vítima e seus amigos, utilizando o canivete apenas para cessar a agressão injusta, a testemunha Eduardo Vinicius Emerique da Silva, que presenciou os fatos, apresenta versão diversa.

Segundo seu relato, após o acusado ter empurrado a esposa da vítima, Guilherme empurrou o acusado, que levantou e veio para cima, ocasião em que Guilherme lhe desferiu um soco. A testemunha relatou que
"quando todos estavam segurando o Guilherme para afastá-lo, ele veio e desferiu os golpes de canivete"
, caracterizando, segundo suas palavras,
"uma covardia"
.

Essa divergência é relevante, pois, se a vítima estava sendo contida por terceiros no momento em que foi golpeada, resta comprometida a caracterização da agressão atual, requisito essencial da legítima defesa.

Ademais, a utilização de arma branca contra pessoa desarmada, com golpe direcionado a região vital (tórax/coração), suscita dúvidas quanto à moderação e à necessidade do meio empregado para repelir eventual agressão.

O PM Joilton Luiz dos Santos relatou que, segundo informações colhidas no local, a vítima teria se irritado e partido para cima do suspeito, agredindo-o com socos, e que, diante disso, o suspeito sacou um canivete e desferiu golpe na altura do peito da vítima. O policial consignou que, pela sua percepção,
"foi um golpe certeiro, possivelmente na região do coração"
, circunstância que reforça a dúvida quanto à proporcionalidade da reação.

Diante desse contexto probatório, com versões divergentes sobre os fatos e a dinâmica do crime, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que a recorrente agiu em legítima defesa. A dúvida existente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Esse entendimento encontra respaldo no princípio da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, segundo o qual compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a decisão final sobre os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos após a primeira fase da persecução penal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão da ré ao Juízo Popular
.

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pela recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Subsidiariamente, o recorrente postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), argumentando ausência de
animus necandi
.

A distinção entre o crime de homicídio e o delito de lesão corporal seguida de morte reside no elemento subjetivo do tipo. No homicídio, o agente atua com dolo de matar (
animus necandi
), seja na modalidade direta, quando deseja o resultado morte, seja na modalidade eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Na lesão corporal seguida de morte, o agente atua com dolo de lesionar, sobrevindo a morte a título culposo, como resultado não desejado nem assumido.

Na fase de pronúncia, que possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se exige certeza absoluta quanto ao elemento subjetivo do tipo, bastando a presença de indícios suficientes do animus necandi, extraídos das circunstâncias objetivas do caso concreto, conforme exigência do art. 413 do Código de Processo Penal. A eventual discussão sobre a existência de dolo direto, dolo eventual ou mero dolo de lesionar é matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri, não podendo ser decidida de forma definitiva pelo juízo técnico na fase de admissibilidade da acusação.

No caso dos autos, os indícios do
animus necandi
encontram-se evidenciados por diversos elementos objetivos: a)
instrumento utilizado
: O recorrente empregou canivete, arma branca de natureza perfurocortante, dotada de elevado potencial lesivo; b)
região atingida
: O golpe foi desferido na região torácica, área vital do corpo humano, próxima ao coração. O Laudo de Exame de Necropsia atestou que a morte decorreu de choque hipovolêmico causado por ferimento perfurocortante torácico; c)
intensidade da

ação
: O golpe foi desferido com força suficiente para causar hemorragia interna e externa, resultando na morte da vítima; d)
resultado produzido
: A conduta resultou efetivamente na morte da vítima.

O uso de arma branca contra região vital do corpo humano constitui forte indício da intenção homicida, suficiente para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida.

Deste modo, havendo
dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo
(dolo de matar ou dolo de lesionar), reserva-se ao Júri Popular a tarefa constitucional de dirimir a controvérsia.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

O argumento defensivo de que o recorrente não tinha consciência de ter atingido alguém, só percebendo quando viu sangue no canivete, não afasta os indícios do dolo de matar. A alegação de que portava o canivete em razão de seu trabalho em serralheria e que o utilizou apenas para cessar agressões, sem intenção de matar, constitui tese que demanda aprofundada análise da prova, incompatível com o juízo de pronúncia.

Eventual discussão sobre a presença de dolo direto, dolo eventual ou ausência de dolo homicida deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa determinante do crime e a gravidade do resultado produzido. Configura-se quando o homicídio é praticado por motivo insignificante, banal, desprezível, que não justifica, sob qualquer perspectiva, a reação letal do agente.

A denúncia imputa a qualificadora do motivo fútil sob o fundamento de que a motivação teria decorrido de
"mera provocação e contato físico involuntário em ambiente festivo"
, consistente no fato de o acusado estar girando uma camiseta que teria atingido a companheira da vítima.

Todavia, os elementos probatórios colhidos nos autos demonstram que o homicídio
não decorreu de causa insignificante ou banal
, mas de
confronto físico real, com agressões recíprocas entre o acusado e a vítima
.

Com efeito, a testemunha Eduardo Vinicius Emerique da Silva relatou que, após o acusado ter empurrado a esposa da vítima, que caiu ao chão, Guilherme empurrou o acusado. Narrou que o acusado levantou e veio para cima, ocasião em que Guilherme lhe desferiu um soco, fazendo-o cair. Ou seja, houve troca de agressões físicas entre os envolvidos, não mero desentendimento verbal ou provocação unilateral.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, relatou que
"do nada eu só recebi um soco, esse menino veio de soco em mim. Começou a me dar murro e eu caí no chão"
. Afirmou que, ao se levantar,
"vieram ele e mais uns colegas dele para cima de mim, me dando soco"
.

O Policial Militar Joilton Luiz dos Santos relatou que, segundo informações colhidas no local,
"a vítima teria se irritado e partido para cima do suspeito, agredindo-o com socos"
.

Verifica-se, portanto, que
o homicídio foi precedido de discussão e confronto físico, com agressões corporais concretas, circunstância que afasta a caracterização do motivo fútil
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que não se configura a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de briga, discussão ou animosidade anterior, ainda que a causa inicial possa ser considerada desproporcional. Nesses casos, a motivação deixa de ser insignificante, pois o crime decorre do contexto de confronto, não da causa que lhe deu origem.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto
Custódio da Silveira
, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela
’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre. Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública
e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
.
Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena.
[...]” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

Trilhando idêntica posição, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN assevera:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2ª C. Crim., RESE nº 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1ª Câmara Criminal: RESE nº 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Assim, considerando que o homicídio foi precedido de confronto físico real, com agressões recíprocas entre o acusado e a vítima, impõe-se o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente incompatível com o contexto fático demonstrado nos autos.

Já a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal abrange as hipóteses de traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Caracteriza-se pela utilização de meio insidioso, ardiloso, que surpreende a vítima ou a coloca em situação de vulnerabilidade, impedindo ou dificultando sua reação.

A denúncia imputa esta qualificadora sob o fundamento de que
"o ataque foi súbito, desferido a curta distância e sem dar à vítima possibilidade de reação eficaz, configurando recurso que dificultou a defesa do ofendido"
.

Com efeito, Eduardo Vinicius Emerique da Silva, que presenciou diretamente os fatos, apresentou relato claro e objetivo sobre a dinâmica do crime. Segundo suas palavras, após o
de cujus
ter desferido um soco no acusado, fazendo-o cair,
"as irmãs e amigas seguraram o Guilherme para afastá-lo"
. Foi nesse momento, segundo a testemunha, que o acusado
"aproveitou o momento em que a vítima estava sendo contida e desferiu os golpes de canivete"
.

EDUARDO foi enfática ao caracterizar a conduta como
"uma covardia"
, justamente porque a vítima, ao ser segurada por familiares que tentavam apartar a briga, teve sua capacidade de defesa significativamente reduzida ou suprimida.

Nessa condição, a vítima não tinha como reagir aos golpes de canivete desferidos pelo acusado, configurando situação de vulnerabilidade que se amolda à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

É certo que o recorrente apresenta versão diversa, sustentando que estava sendo agredido por várias pessoas quando utilizou o canivete. Todavia, essa divergência de versões não autoriza o afastamento da qualificadora na fase de pronúncia, mas, ao contrário, reforça a necessidade de sua submissão ao Conselho de Sentença, órgão competente para, após amplo debate em plenário, decidir qual versão merece credibilidade.

A qualificadora somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, ou seja, quando não houver qualquer elemento probatório que a sustente. No caso dos autos, há depoimento de testemunha presencial, firme e categórico, no sentido de que a vítima foi golpeada no momento em que estava sendo contida, circunstância que, se confirmada pelo Júri, caracteriza recurso que dificultou sua defesa.

O afastamento da qualificadora nesta fase processual implicaria em valoração definitiva da prova, privilegiando a versão defensiva em detrimento do relato da testemunha Eduardo Vinicius, o que não se coaduna com a natureza do juízo de pronúncia, que deve se limitar a verificar a existência de suporte probatório mínimo para a imputação.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Assim, havendo divergência de versões sobre a dinâmica dos fatos, com depoimento de testemunha presencial sustentando que a vítima foi golpeada enquanto estava sendo contida, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de KEIT PATRIK SOARES SIQUEIRA, apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), por ser manifestamente incompatível com o contexto fático demonstrado nos autos, mantida, no mais, a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026